Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710730-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES AGRAVADO: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, GABRIEL BARBOSA MENDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME e ERIC FURTADO FERREIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0042590-47.2005.8.07.0001) proposta por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em desfavor de SYN DA AMAZÔNIA LTDA, TECNOCARGO TRANSPORTES DA AMAZÔNIA LTDA e PROMODAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, intimou os atuais causídicos da parte exequente para indicarem a eventual existência de acordo em relação ao percentual de honorários a ser repartido, bem como consignou que, inexistindo consenso, deverão os patronos interessados se valerem das vias ordinárias com vistas ao arbitramento do valor devido a cada qual (ID 119352759, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34216777), os agravantes narram que atuaram na execução de origem e que possuem direito a parte dos honorários de sucumbência. Salientam que o precedente indicado na decisão agravada não guarda similitude com o caso concreto. Sustentam que a ação autônoma é exigível para a discussão envolvendo os honorários contratuais, enquanto a verba sucumbencial pode e deve ser partilhada nos mesmos autos. Citam precedentes em abono a sua tese. Asseveram que, no caso em análise, o montante relativo aos honorários de sucumbência possui valor certo e determinado, de maneira que a proporção cabível a cada patrono deve ser fixada pelo magistrado. Acrescentam que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, o direito ao recebimento proporcional dos honorários de sucumbência socorre a todos os advogados que atuaram na demanda. Discorrem que elaboraram a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, bem como apresentaram impugnação à exceção de pré-executividade oferecida pelos executados. Alegam que, de acordo com a regra prevista no artigo 22, §3o, da Lei no 8.906/94, fazem jus a reserva de 50% do valor dos honorários de sucumbência, pois, além de ajuizarem a demanda, impugnaram a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores. Defendem o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois o levantamento integral da verba honorária pelos atuais patronos da exequente dificultará imensamente o futuro recebimento da verba pertencente aos recorrentes. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada e determinar a reserva de 50% dos honorários de sucumbência arbitrados, mantendo-os depositados em conta judicial, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, a fim de deferir aos agravantes a reserva de 50% dos honorários arbitrados, ou outro percentual que a Turma entender cabível. Alternativamente, pedem que seja o processo devolvido à primeira instância para realize o rateio dos honorários. Preparo regular (ID 34216786 e 34216787). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes. Compulsando-se os autos de origem, constata-se que, após a prolação da decisão agravada, os atuais patronos da exequente apresentaram manifestação discordando da pretensão dos ora agravantes. Alegam ser devida aos agravantes apenas a quantia de R$4.156,00, calculada de forma proporcional ao tempo de duração do processo e de atuação dos patronos sucedidos (ID 120944012, do processo de origem). Por oportuno, importante registrar que a substituição dos patronos da exequente ocorreu há quase 16 anos, por meio de substabelecimento sem reservas subscrito pelos ora agravantes em favor dos advogados Nilo Sulz Gonçalves e Frederico Gonçalves de Aragão. Outrossim, também é relevante observar que a discussão sobre o percentual devido a cada um dos patronos que atuou na causa instaurou-se na execução de título extrajudicial e não em sede de cumprimento de sentença. Desse modo, inexistindo consenso entre os advogados substabelecentes e os advogados substabelecidos sobre o percentual dos honorários de sucumbência cabível a cada um deles, é necessário reconhecer que a controvérsia extrapola os estreitos limites do feito executivo, visto ser insuficiente a mera determinação de reserva de parte dos honorários advocatícios aos patronos que oficiaram originalmente nos autos. In casu, como o arbitramento dos honorários é imprescindível para estabelecer o quantum devido, não é possível falar em obrigação líquida e certa. Desse modo, ao menos numa análise preliminar, tratando-se de execução de título extrajudicial, os agravantes deverão pleitear a parcela devida dos honorários de sucumbência em ação própria, na qual será arbitrado o montante a que fazem jus. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE PATRONOS COM MANDATOS REVOGADOS. APURAÇÃO DO "QUANTUM" REFERENTE A HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme precedentes, somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. 2. Restando impossível quantificar a extensão dos serviços e convertê-los em retribuição pecuniária na via da execução, o crédito a que faz jus a associação, que representa os advogados que patrocinaram a instituição financeira no início da causa, não está provido de obrigação certa e líquida, pois depende de prévia apuração, inviabilizando sua perseguição em sede executiva. 3. A revogação dos poderes conferidos aos advogados da associação agravante, no transcorrer da execução principal, afeta a liquidez e certeza da obrigação, pois, revogado o mandato e prosseguindo a ação, a verba já não será passível de ser conferida exclusivamente aos primeiros causídicos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401811, 07059158520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO E NATUREZA DOS TRABALHOS. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. 1. A natureza e extensão dos trabalhos advocatícios desenvolvidos pelo primeiro causídico até subscrever substabelecimento a outro advogado, sem reservas de poderes, demanda análise detida da atuação dos dois patronos. 2. É amplo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser imprescindível a propositura de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita ao magistrado, para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Dessa forma, visa-se preservar a pretensa remuneração, caso devida, ao primeiro causídico constituído para que seja compatível com a intensidade do trabalho por ele realizado e o valor econômico discutido. Art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1222210, 07081976420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PATRONOS DO EXEQUENTE. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ELISÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DO LITÍGIO EM AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. 1. Conquanto inexorável que a decisão judicial que fixa ou arbitra honorários advocatícios consubstancia título executivo, conferindo, portanto, suporte para a perseguição da verba em sede executiva se eventualmente não satisfeita espontaneamente pela parte obrigada, não está imune à incidência dos demais requisitos legalmente pautados para que enseje a perseguição do crédito que retrata pela via executiva (Lei no 8.906/94, art. 24). 2. Consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida, certa e exigível, aliada à exigibilidade detida pela decisão judicial que tenha fixado os honorários advocatícios de sucumbência, a obrigação dele derivada deve estar revestida de certeza e liquidez para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva, resultando que somente restará provida desses atributos se comprovado que os serviços convencionados foram fomentados na sua exata dimensão e extensão, determinando a germinação da obrigação debitada ao contratante de solver os honorários avençados (CC, art. 476; CPC, art. 783). 3. Conquanto patentes a subsistência do vínculo subjacente e a contraprestação de serviços durante o trânsito da ação, a revogação do mandato antes do desfecho do litígio traduzido em execução hipotecária inviabiliza que os honorários de sucumbência sejam destinados integralmente aos patronos destituídos, pois o definitivo desate da pretensão demandará contraprestação por parte dos novos advogados constituídos, tornando inviável que os primitivos persigam, com exclusividade, a verba fixada, devendo que o que lhes cabe ser perseguido em sede autônoma por ser inviável sua postulação nos próprios autos em que fora fixada a verba sucumbencial pela via executiva, tendo em conta a ausência de liquidez e certeza que passam a afetar a exigibilidade do crédito. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1116856, 07058084620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018) (g.n.) Em igual sentido, também já me manifestei em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PATRONOS COM MANDATOS REVOGADOS. DISCUSSÃO RELATIVA A HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. A revogação dos poderes conferidos aos advogados da associação agravante, no transcorrer da execução principal, afeta a liquidez e certeza da obrigação, pois, revogado o mandato e prosseguindo a ação, a verba já não será passível de ser conferida exclusivamente aos primeiros causídicos. E, na impossibilidade de se quantificar a extensão dos serviços e convertê-los em retribuição pecuniária em sede executiva, o crédito a que faz jus a associação - que representa os advogados que patrocinaram a instituição financeira no início da causa - não está provido de obrigação líquida e certa, pois depende de prévia apuração, restando inviável sua perseguição em sede executiva. Somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ. (Acórdão 1346039, 07037523520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PATRONOS DO EXEQUENTE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCLUSÃO DO ADVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. A decisão judicial que fixa ou arbitra honorários advocatícios consubstancia título executivo, conferindo, portanto, suporte para a perseguição da verba em sede executiva, se eventualmente não satisfeita espontaneamente pela parte obrigada (artigo 24 da Lei no 8.906/94). No entanto, para que a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais seja levada a efeito nos autos da execução, necessário que o valor devido seja líquido e certo, o que não ocorre na hipótese em que houve a revogação do mandato no curso da demanda. Sendo imprescindível a atuação dos novos causídicos até a finalização da execução, não se sabe ao certo qual será o trabalho efetivamente prestado por estes, o que torna inviável a pretensão do causídico inicial de perseguir a integralidade dos honorários de sucumbência já estabelecidos. A proporção devida a cada um dos profissionais deve ser alcançada por ação autônoma. (Acórdão 1395202, 07089790620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022) (g.n.) Com efeito, considerando o improvável provimento do recurso, o efeito suspensivo não pode ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator